Tribunal: TJPA
Processo: 0037431-62.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037431-62.2009.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: PABLO LUCIANO DE SOUSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REVELIA E DE ERRO DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INTIMAÇÃO DO PERITO. PRECLUSÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. DANO MORAL RECUSA ADMINISTRATIVA DA SEGURADORA. MERO DISSABOR. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 580 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DANOS MORAIS EXCLUÍDOS DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
BANCO BRADESCO SEGUROS
c
ontra sentença (Id. 3399113), proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização, proposta por
PABLO LUCIANO DE SOUSA OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos formulados e condenou a ré a pagar a diferença do seguro DPVAT, mais indenização por dano moral, assim como a arcar com ônus de sucumbência fixando honorários na ordem de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (Id. 3399105)
, argui,
preliminarmente:
1) a nulidade da sentença por ausência de revelia, eis que teria protocolizado tempestivamente suas contrarrazões que, no entanto, não foram juntadas aos autos e; 2) a nulidade da sentença por equívoco na publicação do ato ordinatório de intimação para o pagamento das custas da diligência de intimação da nova perita nomeada.
Meritoriamente
, sustenta que a quantia de
R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), paga administrativamente a título de seguro DPVAT seria condizente com o grau da lesão sofrida e das correspondentes sequelas, pelo que improcedente a pretensão da diferença na ordem de R$ 11.138,50 (onze mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos
). Acrescenta que a pretensão de percepção do seguro no grau máximo depende da prova pericial do Instituto Médico Legal – IML a qual não foi colacionada na origem pela parte ora apelada, deixando de comprovar o grau do dano a justificar a diferença do seguro. Aduz que a condenação ao pagamento de danos morais é indevida pois houve à efetiva quitação da obrigação. Pontua que a simples mora parcial no pagamento do seguro, ainda que presente, não é suficiente para caracterizar o abalo moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução da condenação em honorários, e
pela correção monetária contada a partir da propositura da ação,
caso mantida a condenação. Por derradeiro, Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 396347).

Até o momento não constam contrarrazões nos autos
, embora a certidão de Id. 3399117-pág. 02 ateste que a parte apelada foi intimada para tanto.

O relator originário vislumbrou a prevenção desta signatária (Id. 3598638), motivo pelo qual vieram-se os autos redistribuídos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com preparo regular (Id. 3399116). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e isenção de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença por inocorrência de revelia
, afiguro matéria preclusa, eis que não se valeu, a parte ora apelante, da primeira oportunidade que teve para argui-la, qual seja, por ocasião do recurso da interposição do recurso de apelação Id. 3399105. Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1.
O vício na intimação configura nulidade relativa que poderá ser conhecida pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que alegado pela parte na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos
. 1.1. No caso em tela, caberia à Corte estadual, soberana na análise do caderno probatório, decidir acerca da alegação de nulidade nas intimações, devendo os autos retornar à origem para julgamento da matéria de ordem pública. 2. Agravo regimental provido para dar provimento ao agravo de instrumento e, de plano, dar parcial provimento ao recurso especial. (AgRg no AgRg no Ag 1353006/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020) (Destaquei)

Outrossim, REJEITO a preliminar.

No que concerne à preliminar de
nulidade da sentença por equívoco na publicação do ato ordinatório de intimação para o pagamento das custas da diligência de intimação da nova perita nomeada
, afiguro meramente especulativa, porquanto no despacho de fl. 96 (Id. 3399111-pág. 22) a que faz referência o ato ordinatório publicado no Diário da Justiça de 25/05/2018 (Id. 3399114-pág. 06), mencionado pela parte apelante, assim dispõe em seu item 1:

1. Nomeio para proceder a competente perícia, a médica Dra. ANTÔNIA MARNOIDE FERREIRA DE ALENCAR ARARIPE, CREMEC 8496, fone: (91) 99812 1730, cujo endereço
para a devida intimação
é na
Trav. Dom Pedro I, nº 1113, Apto. 603, Umarizal, Belém-Pa (ao lado do Supermercado Líder)
,
a qual deverá ser intimada
para apresentar o competente laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias (...). (Destaquei)

Destarte, não prosperando a tese de equívoco na publicação do ato ordinatório ou do despacho ao norte, REJEITO a preliminar.

Não havendo outras questões preliminares, avanço ao enfrentamento meritório.

O acurado exame do recurso reclama remontarem-se alguns fatos relevantes dos autos, quais sejam:

Informa a exordial (Id. 3399102) que o autor sofreu acidente automobilístico, que resultou na sua invalidez permanente; mas que, no entanto, a ré lhe pagou parte do devido a título de seguro DPVAT
-
R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), pelo que reclama a diferença na ordem de R$ 11.138,50 (onze mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos);
reclama ainda indenização por dano moral, devido em decorrência do prejuízo
in re ipsa
provocado pela privação financeira.

A ré não contestou a demanda no prazo legal, tendo sido aplicada a pena de revelia e confissão ficta da matéria (Id. 3399103, p. 7), cuja decisão não sofreu impugnação oportuna.

Sentença procedente anulada pelo Tribunal em apelação (Id. 3399107) para realização de perícia da autora.

Perícia prejudicada face ao não recolhimento de custas para intimação do perito, pela ré, ainda que intimada, como certificado no Id. 3399113.

Nova sentença julgando procedente a demanda.

Desta feita, considerando que a prova pericial busca a comprovação fática da perda permanente, afigura-se irrelevante a preclusão da discussão acerca do grau da lesão em virtude da frustração da nova perícia, a cargo da ora apelante. Ainda assim, registre-se o prejuízo da prova pericial, ante a inércia da parte interessada.

Sendo assim, cumpre examinar a matéria de direito discutida.

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais – DPVAT é regido pela Lei nº 6194/74, que, no inciso II do seu art. 3º, dispõe que o seguro devido em caso de invalidez permanente será na ordem de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(....)

II - até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
- no caso de invalidez permanente;

Sendo incontroverso que o autor recebeu a monta de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a este título, resta a diferença do crédito na ordem de R$ 11.138,50 (onze mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos).

Prejudicada a prova pericial, e surtidos os efeitos da revelia, cumpre reconhecer o crédito reclamado, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido.

No que concerne aos danos morais
, melhor sorte assiste a parte apelante, pois no meu sentir, a sua simples recusa administrativa, e de apenas parte da indenização devida, não tem o condão de causar aborrecimento/sofrimento suficiente a ultrapassar o mero dissabor, não configurando dano moral
in re ipsa
,

na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente
. 2. No caso, o Tribunal de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, entendeu não estarem presentes elementos que configurem danos morais a serem indenizados, pois inexiste nos autos indício de que o recorrente tenha passado por percalços anormais, diversos daqueles decorrentes da própria doença. Consignou, ainda, que entre a recusa e a realização do procedimento indicado pelo médico assistente da recorrente decorreram poucos dias, de modo que houve o fornecimento do tratamento em tempo exíguo e hábil. 3. Desse modo, a reversão do julgado afigura-se inviável para esta eg. Corte de Justiça, tendo em vista a necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência, todavia, incabível, a atrair a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1727478/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 30/11/2018) (Destaquei)

Relativamente ao pedido de redução dos honorários advocatícios
,

a
sentença condenou o apelante em custas e ao pagamento de honorários na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sendo que o apelo pretende a redução da verba caso mantida a condenação.

Observado o caderno processual,
afigura-se evidente o elevado tempo de duração do processo, tendo, inclusive, sido anulada a sentença originária por provocação da apelante. No mesmo sentido, afirmam-se também o trabalho exigido dos advogados, a natureza e a importância da causa, assim como o grau do zelo profissional, de modo a qualificar ao máximo os vetores de ponderação da condenação, na forma do §2º do art. 85.
Deste modo, reputo proporcional a condenação proferida em sentença, que deve ser mantida, notadamente porque, apesar do provimento do presente recurso quanto aos danos morais, a parte apelada decaiu em parte mínima.

Acerca dos juros
,

a
parte apelante pugnou pela sua não incidência, porquanto inexistente a inadimplência; e pela correção monetária contada a partir da propositura da ação, em caso de condenação. Sucede que a tese de inadimplência não foi sufragada, tendo sido mantida a condenação, motivo pelo qual resta prejudicada esta discussão.

Quanto à correção monetária
, reputo acertada a sentença, ao tomar o evento danoso como parâmetro para o seu termo inicial, eis que em consonância com o Enunciado da Súmula nº 580 do STJ
, cuja literalidade transcrevo:

Súmula nº 580 STJ: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n.

6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

Ante o exposto, REJEITANDO as preliminares arguidas, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, para reformar a sentença alvejada tão somente para exclui a condenação da parte apelante à compensação por danos morais, mantendo-a, quanto ao mais, incólume por seus próprios fundamentos, tal como lançada.
É o voto.

Belém,
09 de abril

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 06/05/2021